Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-96.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700159-96.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A. APELADO: EROTIDES ALVES DE MOURA FILHO D E S P A C H O O autor interpôs recurso adesivo (ID 23343460, pp. 08/11). Intime-se a ré apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo do autor nos termos do art. 1.010, § 2o do CPC. Providencie a Secretaria da Turma as anotações necessárias. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora